Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-91.2012.8.11.0100
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000194-91.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR ORTEGA - CPF: 414.744.739-20 (APELADO), MOACIR ORTEGA - CPF: 414.744.739-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO APRECIAÇÃO EQUITATIVA DP ART. 20, § 3o e § 4o do CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4o do art. 20 do CPC / 73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários”. (N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, M.M. Conrado Machado Simão, nos autos da Ação de cobrança no 0000194-1.2012.811.0100 ajuizada por MOACIR ORTEGA, que condenou o apelante ao pagamento do valor pretendido na inicial e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em favor do apelado, corrigidos até data do pagamento, nos termos do art. 20 § 3o e § 4o do CPC/73.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que, considerando que se trata de condenação contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários sucumbenciais, deve se dar, em conformidade com o art. 20, § 4o do CPC/73, consoante apreciação equitativa do magistrado.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados, com a aplicação do CPC/73, haja vista que a sentença fora prolatada durante a vigência deste diploma processual.

O apelado apresentou contrarrazões– id. 3554770.

A douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, M.M. Conrado Machado Simão, nos autos da Ação de cobrança no 0000194-91.2012.811.0100 ajuizada por MOACIR ORTEGA, que condenou o apelante ao pagamento do valor pretendido na inicial e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, corrigidos até data do pagamento, nos termos do art. 20, § 3o e § 4o do CPC/73.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que, em 26/03/2012, o Apelado
MOACIR ORTEGA
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do
ESTADO DO MATO GROSSO
, visando o recebimento de crédito oriundo de honorários advocatícios arbitrados nos feitos onde atuou como defensor dativo.

O juízo
a quo
, julgou totalmente procedente a pretensão inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor do apelado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese a Lei 13.105/2015, que criou o novo Código de Processo Civil, tenha sido publicada no Diário Oficial da União, em 17/03/2015, passou a vigorar somente um ano depois, em razão do período da
vacatio legis
, conforme consta do art. 1.015 do CPC/15, que diz:

Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial.

Por esta razão, acertadamente, a sentença, que fora prolatada em 04/03/2016, se deu com base me fundamentos do CPC/73, época em que era permitida, de modo mais amplo e subjetivo, a fixação de honorários advocatícios de acordo com a apreciação equitativa do juízo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública, conforme art. 20, § 3o e § 4o do CPC/73,
in verbis
:

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Com o advento do CPC/2015, o critério de fixação de honorários, tornou-se um pouco mais objetivo, já que restringe-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o do novo diploma legal.

O apelante, pugna pela redução dos honorários, ao argumento de que o arbitramento deveria se dar, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, conforme estabelecido nos dispositivos legais acima citados.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$1.000,00), não merece ser reduzido. Ora, apenas a título de comparação, se a sentença tivesse sido prolatada na vigência do CPC/2015, o mínimo que poderia ser fixado, seria com base em 10% do valor da causa, quantia esta que alcançaria o montante de R$ 4.213,60 (quatro mil e duzentos e treze e sessenta centavos), ou seja, expressivamente superior ao valor que fora arbitrado (R$1.000,00), de modo que inexiste razão para que sejam reduzidos ainda mais os honorários.

A despeito do alegado em sede de recurso, verifico que tal arbitramento, se deu como deveria ser, ou seja, conforme apreciação equitativa do juízo, como se vê da parte dispositiva da sentença:

“Isento o executado do pagamento de custas e despesas judiciais, na forma da Lei Estadual de custas no. 7603/2001. Entretanto, CONDENO o Executado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, arbitrando em R$1.000,00 (mil reais), devidamente corrigidos até o efetivo pagamento e agregados à execução,
nos termos do art. 20, §§3o. e 4o., do Código de Processo Civil
”.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4o do art. 20 do CPC / 73 , segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente , atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários.

(N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

De mais a mais, em que pese a fixação de honorários, deva sempre que possível, evitar demasiada oneração aos cofres públicos,
in casu
, optar pela redução, seria de certa forma, além de desmerecer o trabalho desenvolvido pelo causídico, desconsiderar o caráter alimentar da alusiva verba, dado o reduzido valor arbitrado (R$1.000,00 – mil reais).

Assim, considerando que a fixação dos honorários, se deu em conformidade com a legislação à época vigente, não há razões para a redução postulada, porque justa e razoável, razão a qual, cabível a manutenção dos valores arbitrados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se
in totum
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020